Tribunal: TCU
Processo: 001.853/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2615/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.853/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Domingos Venâncio da Rocha Soares (XXX.536.204-XX); Enoque Felix de Lima (XXX.763.377-XX); Jose Carlos Afonso Guimaraes (XXX.307.137-XX); Juarez de Sousa Silva (XXX.066.417-XX); Marcos Martins dos Passos (XXX.113.917-XX); Maria Luisa Cordeiro Cruz (XXX.695.037-XX); Marta da Silva (XXX.275.207-XX); Marta de Fatima Muniz (XXX.486.657-XX); Rosangela de Mello Sobreira (XXX.069.827-XX); Waldineia Alves Coelho Abreu (XXX.047.517-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.